Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-56.2012.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001168-56.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER - CPF: 714.131.031-20 (APELANTE), MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 026.354.441-96 (APELANTE), JURANDYR DE SOUZA - CPF: 276.360.621-00 (APELANTE), NEURACY ALVES VELASCO - CPF: 240.743.651-20 (APELANTE), R COSTA - CNPJ: 01.577.143/0001-23 (APELANTE), RODRIGO COSTA - CPF: 627.049.231-91 (APELANTE), COMERCIO VAREJISTA DE SECO E MOLHADOS ANE LTDA - CNPJ: 10.263.364/0001-18 (APELANTE), PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 013.656.921-83 (APELANTE), MARCIO SILVA DA HORA SA - CNPJ: 05.022.647/0001-38 (APELANTE), MARCIO SILVA DA HORA SA - CPF: 007.032.211-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (LITISCONSORTES), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER - CPF: 714.131.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO VAREJISTA DE SECO E MOLHADOS ANE LTDA - CNPJ: 10.263.364/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), R COSTA - CNPJ: 01.577.143/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SILVA DA HORA SA - CNPJ: 05.022.647/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ADOÇÃO INTEGRAL DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS E TESES DOS RÉUS, AINDA QUE SUCINTA – FIXAÇÃO DE PENAS DE FORMA GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MÚLTIPLA SEM PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 489 DO CPC E ART. 17-C DA LEI No 8.429/92 – NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o magistrado exponha os motivos que justificam sua decisão, não bastando a mera adoção integral das razões apresentadas por uma das partes, sem a exposição de uma análise própria do juízo sobre os fatos e o direito aplicável.

2. A técnica de fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção e examine, ainda que sucintamente, todas as questões relevantes para o julgamento da lide. No caso, a sentença recorrida limitou-se a acolher integralmente as alegações finais do Ministério Público, sem promover qualquer exame individualizado das teses arguidas e das condutas atribuídas aos réus.

3. A sentença que estabelece penalidades de forma genérica, sem especificar quais sanções do art. 12, II, da Lei no 8.429/92 foram efetivamente aplicadas e sem observar os critérios de gradação exigidos pela legislação, revela-se nula por ausência de fundamentação adequada.

4. Da mesma forma, a imposição de condenações múltiplas – cinco, três e uma vez – sem a devida justificativa ou amparo legal configura vício insanável, comprometendo a validade da decisão e impossibilitando a aferição da proporcionalidade e razoabilidade das penalidades aplicadas.

5. A imposição exclusiva do ressarcimento ao erário como forma de condenação não encontra amparo na Lei de Improbidade Administrativa, que exige a aplicação de ao menos uma das sanções previstas no art. 12 da referida norma. No caso, a ausência de fundamentação adequada quanto às demais penas impostas resultou, na prática, em uma sentença que se limita ao ressarcimento, sem a devida individualização e motivação das penalidades, configurando nulidade.

6. Configurada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação própria e pela fixação indevida de penas sem amparo legal, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão, devidamente motivada e observando os ditames da Lei no 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ernani José Sander
e
Jurandyr de Souza
c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itiquira que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos no 0001168-56.2012.8.11.0027), julgou procedentes em parte os pedidos constantes da petição inicial, condenando os réus-apelantes pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92 e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id 230767263).

Preliminarmente, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais. Alegam, neste contexto, que o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória acolhendo integralmente as alegações finais do Ministério Público sem, contudo, fundamentar de forma individualizada e própria a suposta prática de atos ímprobos pelos apelantes e a presença do dolo ou do efetivo prejuízo ao erário, ambos elementos indispensáveis para a configuração da improbidade administrativa.

Asseguram que, apesar de permitida a técnica de julgamento
per relationem
,
“
conforme pacificado pelo STJ, não pode o juiz simplesmente transcrever o parecer ministerial ou fazer referência a alguma cota ministerial sem também expor suas convicções sobre o caso concreto”
.

No mérito, os apelantes defendem a reforma da sentença alegando que não houve comprovação do dolo específico na conduta atribuída a eles, requisito essencial para a configuração da improbidade administrativa nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199.

Argumentam, ainda, que a ocupação dos cargos de Prefeito e Presidente da Comissão de Licitação, por si só, não é suficiente para caracterizar a responsabilização por atos ilícitos, sendo imprescindível a demonstração concreta da participação efetiva e dolosa em eventuais fraudes.

Citam, nesse sentido, o §3o do artigo 1o da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei no 14.230/2021, que veda a responsabilização do agente público com base exclusivamente no exercício de suas funções, sem a comprovação de conduta dolosa com fim ilícito, mormente porque
“
todos os procedimentos licitatórios autorizados pelo peticionante vinham acompanhados de parecer jurídico favorável, todos os pagamentos de obras de engenharia só foram pagos após a devida autorização do departamento de engenharia atestando a regularidade das medições e da qualidade desta”
.

Afirmam, outrossim, que o Ministério Público não demonstrou a existência de prejuízo concreto aos cofres públicos, limitando-se a alegar que as supostas irregularidades nos procedimentos licitatórios levariam, por presunção, a um dano ao erário, em descompasso com a nova redação do artigo 10 da Lei no 8.429/92, que exige que a lesão ao patrimônio público seja comprovada de forma efetiva, não podendo ser presumida.

Asseguram, nesta linha, que
“não há que presumir que o dano corresponderia integralmente ao valor dos procedimentos licitatórios, visto que, apesar de ter sido apontado na inicial algumas inconformidades na publicação do edital licitatório, estas foram executadas e o prejuízo ao erário – se existiu de fato – não corresponde ao valor total da licitação”
.

Defendem, por fim, o descabimento da condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, pois o Ministério Público, como autor da ação, não faz jus ao recebimento dessa verba, citando, em prol de sua tese, julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.358.057/PR)

Ao final, os apelantes requerem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedente a demanda, afastando-se a condenação imposta. Além disso, pleiteiam a concessão da gratuidade judiciária, por se tratarem de pessoas idosas e aposentadas (230767267).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu a preliminar de nulidade da sentença, defendendo que a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
é idônea, válida, e observou o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11 e 371 do CPC. Quanto ao mérito, sustentou que restaram comprovados o dolo e a conduta ímproba dos apelantes na fraude a licitações no Município de Itiquira, devendo ser desprovido o apelo por eles interpostos (Id 230767274).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação, ante a falta de demonstração de dolo e de comprovação de prejuízo efetivo ao erário (Id 236125654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, reconheço a desnecessidade do pagamento de preparo no presente apelo, pois, a despeito de os apelantes terem formulado pedido de assistência judiciária gratuita nas alegações finais (Id 230767259), este não foi apreciado pelo juízo
a quo
, o que configura deferimento tácito. Nesse sentido, em sede de embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”
. (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJe de 9/1/2025)

Transposta esta questão, ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Ernani José Sander, Júlio César da Silva, Juliano Martins da Costa Swaner, Jurandyr de Souza, R. Costa-ME, Comércio Varejista de Secos e Molhados Ltda. e Márcio Silva da Hora S.A. sob a alegação de que teriam participado de um esquema de fraude em processos licitatórios, envolvendo contratações irregulares e favorecimento indevido de empresas, o que teria causado prejuízo ao erário do Município de Itiquira/MT no montante de R$373.598,26.

Segundo a inicial, os processos de contratação das empresas R. Costa-ME, Comércio Varejista de Secos e Molhados Ane Ltda. e Márcio Silva da Hora S.A. apresentaram diversas irregularidades, incluindo a utilização de empresas de fachada, frustração da concorrência e pagamentos indevidos.

Por essa razão, o Ministério Público sustentou que as condutas atribuídas aos réus configurariam atos de improbidade administrativa nos termos do art. 9o, II e XI, do art. 10, I, II, V, VIII XI e XII e do art. 11, I, da Lei no 8.429/92, impondo-se a condenação às penalidades previstas no artigo 12 da referida norma.

Após regular tramitação da demanda, o juízo
a quo
proferiu
sentença absolvendo Maykon José Aquino dos Santos e Neuracy Alves Velasco e julgando parcialmente procedentes os pedidos do
Parquet
em relação a Ernani José Sander, Julio Cesar da Silva, Juliano Martins da Costa Swaner, Jurandyr de Souza, R. Costa ME, Comércio Varejista de Secos e Molhados Ltda. e Márcio Silva da Hora S.A. e os condenou, pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92, da seguinte forma:

“(...)
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
CONDENAR
os réus ERNANI JOSÉ SANDER, JULIO CESAR DA SILVA, JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER, JURANDYR DE SOUZA, R. COSTA-ME, COMÉRCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA e MÁRCIO SILVA DA HORA SA-ME pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429/92 e como incursos nas sanções do art. 12, inc. II, da Lei n.° 8.429/92;

2.
CONDENAR
os requeridos ERNANI JOSÉ SANDER, JULIO CESAR DA SILVA, JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER, JURANDYR DE SOUZA por cinco vezes; a empresa R. COSTA-ME por três vezes; as empresas COMÉRCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA. e MÁRCIO SILVA DA HORA S.A. por uma vez;

3.
CONDENAR
os requeridos ERNANI JOSÉ SANDER, JULIO CESAR DA SILVA, JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER, JURANDYR DE SOUZA e R. COSTA-ME, COMÉRCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA., MÁRCIO SILVA DA HORA S.A.,
solidariamente, ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 373.598,26 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)
, devidamente atualizado desde a época da realização da despesa pública;

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Fixo o pagamento de 6 (seis) URHs em favor do advogado dativo Dr. RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB/MT 9892-B. EXPEÇA-SE certidão de honorários.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010 § 1o CPC).

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe e nossas homenagens.

Após trânsito em julgado, e tomadas às providências de praxe, comunique-se o Município de Itiquira sobre o teor desta decisão, tendo em vista o crédito que passa a ser titular.

Expedido o necessário, após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito
”
. Grifos originais (Id 230767262)

Contra essa sentença apenas
Ernani José Sander e Jurandyr de Souza interpuseram recurso de apelação defendendo, preliminarmente, a sua nulidade, por falta de fundamentação, pois o juízo
a quo
teria se limitado a
acolher integralmente as alegações finais do Ministério Público sem, contudo, fundamentar de forma individualizada e própria a suposta prática de atos ímprobos. No mérito, sustentaram, em síntese,
a não configuração de improbidade administrativa pela ausência de dolo e demonstração efetiva de prejuízo ao erário municipal.

Após analisar detidamente os autos, penso que assiste razão aos apelantes quando sustentam a nulidade da sentença recorrida, por falta de fundamentação adequada.

Com efeito, embora a técnica de fundamentação
per relationem
ou
aliunde
seja permitida – possibilitando ao magistrado motivar suas decisões com base em precedentes, decisões anteriores ou pareceres ministeriais constantes dos autos –, essa forma de fundamentação não exime o juiz de expor, ainda que de forma sucinta, sua própria convicção sobre os fatos e o direito aplicável ao caso. Isso porque a mera reprodução integral de um parecer ou decisão anterior não pode ser utilizada de forma automática e mecânica, sob pena de impedir que as partes recebam uma resposta efetiva do Poder Judiciário em relação aos seus argumentos e questionamentos recursais.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. OMISSÃO VERIFICADA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.

1. O Tribunal de Justiça do Maranhão, após longo discurso acerca da importância das decisões monocráticas como instrumento de política judiciária, transcreveu ipsis litteris a sentença, sem se debruçar sobre os argumentos da Apelação e, posteriormente, dos Embargos de Declaração.

2. É certo que a jurisprudência desta Corte Superior admite o fundamento per relationem. No entanto, exige que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para que os autos retornem à Corte de origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração, com enfrentamento da tese de que a Banca Examinadora teria, no caso, "aplicado teste diverso do previsto no edital" (fl. 498, e-STJ)”
. (REsp n. 2.050.338/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 5/6/2023.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUESTÕES RELEVANTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A recorrente sustenta ter ocorrido violação ao art. 535 do CPC/1973, pois "se enfrentada, efetivamente, a matéria, pelo acórdão, este chegaria em outra conclusão, ou seja, que as matérias nos embargos de arrematação e de execução não se confundem apesar da prejudicialidade da arrematação e da expropriação diante do cancelamento do crédito tributário indevidamente exigido na execução fiscal" (fl. 311).

2. Nestes autos, pela simples leitura do recurso de apelação, a parte ora agravante alegou que: (a) os embargos à arrematação se fundaram na violação dos arts. 587 e 588 do CPC/1973; e (b) os embargos à execução sustentavam a iliquidez e incerteza da CDA em decorrência da Lei estadual 8.192/1992.

3. Com efeito, não se olvida que: "Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a utilização da técnica da fundamentação 'per relationem', em que o magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e também apresenta elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo" (REsp 2.050.338/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 5/6/2023).

4. Ocorre que o acórdão recorrido não teceu qualquer consideração própria sobre a causa, apenas se limitou a fazer referência à sentença, de modo que não rechaçou relevante argumentação trazida pela parte. Muito embora seja autorizada a fundamentação aliunde, é dever do julgador fazer considerações próprias.

5. Nesse contexto, deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.

6. Agravo interno provido”.
(AgInt no AREsp n. 938.017/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva com valor atribuído à causa de R$ 24.496,08 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), decorrente de título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 6.542/2005. Na sentença o pedido foi julgado extinto por ilegitimidade ativa. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.

Nesta Corte, deu-se provimento parcial ao recurso especial.

II - A jurisprudência desta Corte Superior admite o julgamento com fundamento per relationem. No entanto, exige que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 1.534.888/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2020.

III - A fundamentação per relationem não autoriza o Tribunal a deixar de enfrentar alegações capazes de infirmar a decisão recorrida (CPC/2015, art. 489, § 1o, IV). Neste sentido: REsp n. 2.050.338/MA, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/3/2023, DJe de 5/6/2023; AgInt no REsp n. 2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7/10/2022; REsp n. 2.027.417, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/2/2023; REsp n. 2.041.432/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 12/12/2022; REsp n. 2.001.529/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 28/11/2022; REsp n. 2.033.026/MA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/11/2022; REsp n. 2.027.540/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2022; REsp n. 2.027.976/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/11/2022; REsp n. 2.024.713/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 4/11/2022.

IV - Correta a decisão que deu provimento parcial ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento das teses apresentadas pelo ora recorrente.

V - Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 2.108.558/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Na mesma linha, por sua propriedade, convém citar relevante trecho de ementa do Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria:

“(...)
Embora a Suprema Corte e o TST admitam a utilização da técnica
per relationem
, não é possível que a reprodução integral dos termos de ato processual ulterior, seja sentença, acórdão, decisão interlocutória ou parecer, passe a ser instrumentalizada de modo a impedir que as partes recebam retorno efetivo do órgão jurisdicional quanto aos seus argumentos recursais. A relação discursiva há de ser racional. Decidir com esteio em fundamentos iguais aos adotados pela instância anterior é válido, mas tal não prescinde de um momento lógico precedente no qual o juízo revela-se atento às razões de resistência da parte recorrente, aos argumentos veiculados em contraponto à
ratio decidendi.

A argumentação dialógica não cabe ser meramente remissiva, como se a interação entre os sujeitos do processo estivesse interrompida em uma fase anterior do fluxo processual. A sobreposição da técnica da motivação
per relationem

à mínima consideração da argumentação recursal implica verdadeira supressão do direito da parte ao reexame motivado da sentença pela instância regional. O caso em exame retrata situação em que o Regional, simplesmente, não aprecia os recursos das partes. Afinal, somente é possível considerar que uma manifestação processual foi efetivamente apreciada quando o convencimento do julgador é motivado em ato processual formalizado, ainda que de modo sucinto. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal”.
(
In
Recurso de Revista n°
TST-RR-1000145-43.2019.5.02.0050
, j. 22/6/2022)

No caso em questão, todavia, a juíza
limitou-se a adotar integralmente os argumentos e sanções apresentadas pelo Ministério Público em alegações finais
, sem realizar uma análise própria e específica das questões controvertidas ou justificar as penas cominadas, comprometendo a validade da sentença recorrida.

Com efeito, confrontando a sentença recorrida com as peças apresentadas nos autos pelos réus-apelantes, sobretudo as alegações finais (Id
230767259
), verifica-se que n
ão foram apreciados todos os pontos questionados por eles
, em especial a
impossibilidade de condenação exclusivamente em razão das funções que exerciam e
a tese de
ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao erário, fundamentada no fato de que o
Ministério Público teria presumido que
a lesão
corresponderia ao valor inte
gral dos contratos licitatórios
, sem demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto
.

Assim, a completa adesão ao parecer ministerial impossibilitou o exame de tais teses defensivas de forma individualizada, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Essa adesão levou a magistrada, ainda, a acolher integralmente a sugestão de penalidades formulada pelo Ministério Público, condenando os apelantes e demais réus de forma genérica, como incursos nas sanções do art. 12, II, da Lei no 8.429/92, sem explicitar quais das penalidades previstas no referido dispositivo seriam efetivamente aplicadas a cada um dos condenados. Além disso, não foram observadas as gradações exigidas pelo próprio inciso, que determina a individualização das penas de suspensão dos direitos políticos, da multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público em conformidade com a extensão do dano causado, a gravidade da conduta e demais circunstâncias do caso concreto.

Somente para ilustrar, veja-se o teor do inciso II do art. 12 da Lei no 8.429/92:

“
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I – (...);

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

Não bastasse, a juíza
a quo
ainda condenou os réus
de forma diferenciada
, com
punições genéricas em
cinco, três e uma vez
, sem esclarecer em que se baseia essa gradação e qual é seu fundamento legal
,
veja-se:

“(...)
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. (...);

2.

CONDENAR

os requeridos ERNANI JOSÉ SANDER, JULIO CESAR DA SILVA, JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER, JURANDYR DE SOUZA
por cinco vezes
; a empresa R. COSTA-ME por
três vezes
; as empresas COMÉRCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA. e MÁRCIO SILVA DA HORA S.A.
por uma vez
;
Grifei.

Assim, como não houve fundamentação individualizada quanto à aplicação das penas previstas no inciso II do art. 12 e não existe na Lei no 8.429/92 qualquer previsão para condenação múltipla nos moldes postos na sentença, o que se pode concluir é que este ato judicial se restringiu, na prática, a determinar apenas o ressarcimento ao erário, sem qualquer outra penalidade aplicável, o que não é admissível. A Lei de Improbidade Administrativa impõe que, uma vez reconhecido o ato ímprobo, sejam aplicadas as sanções cabíveis, de modo que a decisão que não especifica adequadamente as penalidades viola o princípio da motivação das decisões judiciais e impede o controle sobre a proporcionalidade da condenação.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados também do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO PELO MUNICÍPIO. PREFEITO E ADVOGADO CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS ATOS ÍMPROBOS DE QUE TRATAM OS ARTS. 10 E 11 DA LEI No 8.429/92. CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E DE OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSIÇÃO DO RESSARCIMENTO DO DANO COMO ÚNICA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE LESÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO COM UMA OU MAIS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12 DA LIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992" (AgInt no REsp 1.616.365/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

2. Com efeito, determinar que os réus procedam unicamente à reparação do dano, deixando de condená-los a uma das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, equivaleria a deixá-los sem qualquer punição pela prática do ato ímprobo. Em outras palavras, a imposição isolada do ressarcimento ao erário acabaria por retirar o caráter pedagógico e preventivo da norma.

3. Na espécie, a instância de origem assentou que "o Chefe do Executivo e o advogado [...], em conluio, firmam contrato de prestação de serviços com o deliberado objeto de obter vantagem ilícita, em detrimento dos cofres públicos".

4. Nesse contexto, tendo em mira os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, em linha com a diretriz dosimétrica estampada no parágrafo único do art. 12 da LIA ("[...] o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente"), impõe-se acrescentar em desfavor dos réus, em modo solidário, além do já determinado ressarcimento do dano, a aplicação das sanções de pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do dano e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos.

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.839.345/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 7/STJ. DANO AO ERÁRIO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE PENA . CONSEQUENCIA NECESSÁRIA DO PREJUÍZO CAUSADO.

1. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo expressamente afirmou (e-STJ fl. 319) a atuação dolosa do agravante. Rever tal premissa, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992. A propósito: REsp 1.302.405/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/05/2017.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.570.402/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Destarte, considerando que o ressarcimento de valores ao Poder Público, embora seja uma consequência do ato de improbidade administrativa que lesa o erário, não constitui uma pena propriamente dita, mas sim um meio de recomposição patrimonial, não pode ser imposto de forma autônoma, o que ocorreu no caso dos autos, pois a juíza, além de não fundamentar a aplicação de qualquer outra pena prevista no art. 12, II, da Lei no 8.429/92, cominou sanção múltipla não prevista nesta norma jurídica.

Logo, é incontestável que a sentença recorrida não observou os requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, pelo art. 489 do CPC e pelo art. 17-C da Lei no 8.429/92, revelando-se nula

por ausência de motivação própria e pela cominação de penas
sem motivação e sem

respaldo na Lei no 8.429/92, acarretando, na prática,

indevida limitação da sanção ao mero ressarcimento ao erário
.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Ernani José Sander e Jurandyr de Souza para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que outra decisão seja proferida, de maneira motivada e com obediência aos ditames da Lei no 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025